Tribunal: STF
Processo: Rcl 63106
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONAL. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA POR ALEGADOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DO PLANO VERÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 626.307 – TEMA 264 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, §5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.